Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700797-11.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACORDO CELEBRADO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. PAGAMENTO. RECUSA POR JUSTA CAUSA. LICITAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pleito inicial, para declarar que não subsiste o acordo administrativo firmado entre as partes, em razão do descumprimento pelo consignante/apelante da condição ajustada. Como consequência, teve por justa a recusa da requerida quanto aos valores consignados. 2. Diante da existência de condição suspensiva, enquanto esta não for implementada, não haverá a aquisição do direito, restando ineficaz o negócio. 3. In casu, conforme expressamente acordado, cabia à parte autora solicitar a lavratura da escritura pública de confissão de dívida com constituição de alienação fiduciária em garantia imobiliária, registrá-la e, posteriormente, apresentá-la à empresa pública recorrida – o que não ocorreu. 4. Forçoso reconhecer que a negativa da requerida em receber o pagamento ocorreu por justa causa. Afinal, diante do descumprimento pela parte consignante da condição expressamente pactuada, o acordo administrativo de refinanciamento firmado entre as partes não se aperfeiçoou. 5. A alienação de patrimônio público, em regra, deve ocorrer mediante licitação. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 34 do CTN, 1.228 do CC, e 27, § 8o, da Lei 9.514/97, sustentando que a minuta da escritura de alienação fiduciária deveria ter sido redigida pela recorrida, entretanto, esta quedou-se inerte. Afirma que somente ficaria ao seu encargo providenciar o registro e a entrega de tal documento à credora. Acrescenta ser mera credora fiduciária e que nunca estabeleceu qualquer relação com o imóvel apta a ensejar responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 34 do CTN, 1.228 do CC, e 27, § 8o, da Lei 9.514/97, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “O documento denominado “Acordo Administrativo”, referente ao processo de refinanciamento no 111.009.041/1993, firmado em 21/03/2019 pelas partes litigantes, está assim redigido (ID 18094750) [...] Assim, a atenta leitura do Parágrafo Terceiro revela o estabelecimento de uma condição suspensiva para tornar o acordo de refinanciamento válido, qual seja, a lavratura, o registro e a apresentação à TERRACAP da escritura pública de confissão de dívida com constituição de alienação fiduciária em garantia imobiliária. Não observada tal condição, não haveria como considerar o ajuste válido [...] conforme estabelecido no parágrafo terceiro do acordo, cabia à parte autora dirigir-se até o Cartório para realizar a lavratura da escritura pública de confissão de dívida com constituição de alienação fiduciária em garantia imobiliária, registrá-la e, posteriormente, apresentá-la à empresa pública recorrida – o que não ocorreu” (id. 18580740 - Págs. 2 e 3). “Com relação à tese de que a dívida de IPTU/TLP era de responsabilidade da TERRACAP – pois a obrigação da apelante teria se encerrado em 31/12/1999 – merece registro que tal obrigação foi estabelecida no acordo judicial celebrado entre as partes, o qual foi descumprido pela autora (ID 18095520)” (id. 18580740 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016